Tribunal: TJSP
Processo: 2286914-88.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Posse
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA
– Ação rescisória, com fundamento no art. 966, incs. III, V, VII e VIII, do CPC – Ausência de dolo, coação e simulação da parte vencedora; violação manifesta a norma jurídica; prova nova e erro de fato – Interesse de agir, na modalidade adequação – Inexistência – Indeferimento da petição inicial – Necessidade – Inteligência do art. 485, inc. I c.c. art. 330, inc. III,

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA
– Ação rescisória, com fundamento no art. 966, incs. III, V, VII e VIII, do CPC – Ausência de dolo, coação e simulação da parte vencedora; violação manifesta a norma jurídica; prova nova e erro de fato – Interesse de agir, na modalidade adequação – Inexistência – Indeferimento da petição inicial – Necessidade – Inteligência do art. 485, inc. I c.c. art. 330, inc. III, ambos do CPC:

– Verificada ausência de dolo, coação e simulação da parte vencedora; como também violação manifesta a norma jurídica; prova nova e erro de fato, deve ser indeferida a petição inicial da ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incs. III, V, VII e VIII, do CPC, e extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I c.c. art. 330, inc. III, ambos do CPC.

PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.